Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-24.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001128-24.2023.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: JOSE AILTON OLIVEIRA BATISTA Advogado(s):RODRIGUES NASCIMENTO NETO, VIVIANE DE JESUS SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA APÓS PAGAMENTO DE PARCELA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PUBLICIDADE ENGANOSA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos pela parte autora e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Fato relevante. Autor alega ter sido induzido a erro por promessa verbal de preposto da administradora, que garantiu a contemplação da cota mediante o pagamento de três parcelas, sem necessidade de lance, sob justificativa de “promoção de Natal”. 3. Decisão recorrida. Sentença reconheceu vício de consentimento, declarou nulo o contrato, determinou a restituição integral dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve publicidade enganosa na contratação do consórcio, caracterizando vício de consentimento; (ii) saber se a restituição dos valores deve ser imediata e integral nos casos de nulidade contratual por culpa da administradora; e (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor fixado foi adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Configurada a publicidade enganosa nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, por promessa de contemplação incompatível com as regras contratuais do consórcio. 6. Reconhecimento de vício de consentimento por erro substancial e falha no dever de informação, dado que a falsa promessa foi o motivo determinante da adesão ao contrato. 7. Inaplicabilidade do Tema 312 do STJ, por se tratar de nulidade contratual decorrente de conduta ilícita da administradora, e não de mera desistência voluntária do consorciado. 8. Devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação. 9. Caracterizado o dano moral, em virtude da frustração da legítima expectativa gerada pela prática abusiva da fornecedora, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (-) fixado a título de indenização, porquanto razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001128-24.2023.8.05.0057, em que figuram como apelante GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada JOSE AILTON OLIVEIRA BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.